Tribunal: STF
Processo: Rcl 47310
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO PARA ANÁLISE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO NEGADO. TEMAS 339 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO A QUE NEGA SEGUIMENTO.
1. Compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. Não há falar, a princípio, em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. O acórdão reclamado está correto e alinhado aos precedentes do STF.
3. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Vincenzo Antonio Spedicato, em face de acórdão do AgR no RE no REsp 1.852.257-AgR-ED, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, na qual se alega usurpação da competência desta Corte para análise do recurso extraordinário.
    2. O autor alega que foi negado seguimento ao seu recurso extraordinário com fundamento em temas de repercussão geral de forma equivocada. Insiste na tese de que há omissão no julgado que violaria o art. 93, IX, da Constituição Federal. Aduz que o órgão reclamado não pode deixar de rebater as alegações trazidas nos autos. Por fim, reitera o mérito da demanda, defendendo que a negativa de produção de prova no processo prejudicou seu contraditório e ampla defesa.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    5. A presente reclamação foi ajuizada em face de acórdão proferido em agravo interno em recurso extraordinário (conforme art. 1.030, I, a, do CPC/15). 
    Passo à análise do mérito.
    6. Na presente reclamação, o autor alega usurpação da competência para análise do recurso extraordinário. No caso, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso por entender que incidem, no caso, os Temas 339 e 895 da repercussão geral. O acórdão reclamado está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 895/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 
    1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF).
    2. A alegada violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição, por implicar ofensa indireta à Constituição , tem natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral (Tema 895/STF).
    3. Agravo regimental não provido.”
    7. Compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. Não há falar, a princípio, em usurpação da competência do STF. Nesse sentido, veja-se a ementa do acórdão proferido na Rcl 32.405-AgR:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (Rcl 32.405 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma)
    8. Nessa linha, confiram-se a Rcl. 30.426, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e a Rcl. 31.059, Rel. Min. Dias Toffoli.
    9. Observe-se que esta sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) da Questão de Ordem no AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno.
    10.  Assim, não há que se falar em usurpação da competência do STF, tendo em vista que foi observado o sistema da repercussão geral, com a apreciação do agravo interno pelo órgão de origem.
    11. Ademais, não vislumbro teratologia no acórdão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base nos Temas 339 e 895 da repercussão geral.
    12. O Plenário do STF, após reiterados processos em que se discutiam a extensão da fundamentação das decisões nos tribunais de origem, assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nesse sentido, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG (Tema 339), julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    13.  No mesmo sentido, cito a Rcl 35.151, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    14. Tampouco houve equívoco do órgão reclamado ao aplicar a tese consolidada no Tema 895-RG. No paradigma invocado, o STF assentou que não há repercussão geral quando a controvérsia se refere à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. Em seu recurso extraordinário, o ora reclamante alegou justamente violação ao princípio do acesso à justiça, consubstanciado no art. 5º, XXXV, da Constituição. Inexistente, assim, distinção entre o caso concreto e o precedente aplicado.
    15. Por fim, o STF já decidiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa à obrigatoriedade de observância das garantias constitucionais do processo ante o indeferimento, pelo juiz, de determinada diligência probatória. Nessa linha, veja-se a ementa do ARE 639.228-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso:
    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.”
    16. Dito isso, pontuo que o acórdão reclamado está correto e alinhado aos precedentes do STF, configurando esta reclamação mero inconformismo do autor com a decisão contrária aos interesses. Ademais, o autor parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, para postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu na origem de forma regular, o que não é admitido por esta Corte.
    17. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
          Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator